Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ENVIO DE PIX. RESOLUÇÃO 103/2021 BANCO CENTRAL DO BRASIL. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pela autora indicam que houve uma falha na prestação de serviço do banco, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro. O pedido é justamente de reparação dos danos materiais e morais pelo fato do serviço. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
4. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.".
6. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
7. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste.
8. Na hipótese, o acervo probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário. O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 103/2021, instituiu o Mecanismo Especial de Devolução (MED) destinado a viabilizar a devolução de valores transferidos por meio de PIX “nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.” (art. 41-B). O prazo para solicitar a abertura do MED é de 80 dias corridos após a realização da transação. No caso, o banco réu se limitou a indeferir o pedido da autora, que foi efetuado pouquíssimo tempo após a ocorrência da fraude, sem ao menos abrir o procedimento instituído exatamente com a finalidade de reduzir os danos ocasionados pelas fraudes perpetradas.
9. Além disso, as transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam do padrão de consumo da autora, conforme demonstra os extratos bancários anexados aos autos. Lígia também afirmou ter relacionamento com o BRB o Banco de Brasília há mais de 30 anos e nunca ter contratado empréstimo ou transferido quantia tão alta – tais alegações não foram refutadas pelo réu. Acrescente-se que o golpe das “falsas centrais de atendimento” não é novo e uma de suas características é a operação conjunta de contrair empréstimo e, logo em seguida, transferir a totalidade ou parte do valor a terceiros, o que impõe aos bancos maior cautela quando transações dessa natureza acontecem. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
10. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
11. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo tempo de espera, a perda de tempo, as cobranças indevidas, a privação material, somados à omissão da instituição financeira de realizar os procedimentos criados especialmente para o fim de viabilizar a devolução dos valores enviados de forma fraudulenta por meio de PIX configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor - em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação.
12. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 3.000,00 é razoável e adequada.
13. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Honorários majorados.